Tribunal: TJPA
Processo: 0044803-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4907 - Assembléia
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044803-86.2014.8.14.0301

APELANTE: GERALDO SOUZA PEREIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DA COOPERATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – DELIBERAÇÃO PARA RATEAR AS PERDAS RERENTES AOS ANOS DE 2011-2013 ENTRE OS COOPERADOS – POSSIBILIDADE – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA – AUSÊNCIA DE ERRO OU VÍCIO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Nulidade da Sentença:

1.
1-O Juízo de 1º grau, por sua vez, em sede da sentença guerreada, foi claro ao acatar o laudo pericial, tendo concluído que os cálculos foram realizados de forma correta, não tendo o autor, ora apelante, se desincumbido de demonstrar a existência de vício no referido parecer técnico, bem como a necessidade de refazimento dos cálculos de rateio, bem como das perdas apuradas entre os anos de 2011-2013.

1.
2-Assim, ausente qualquer ilegalidade na sentença, apta a ensejar a alegada nulidade por violação ao devido processo legal, tendo sido, no caso em comento, regularmente observado a ampla defesa e o contraditório.

1.
3-Preliminar rejeitada.

2-
Mérito:

2.
1- No presente caso, conforme se verifica dos autos, a referida Assembleia foi regularmente convocada, dentre outras coisas, para deliberação sobre as sobras ou perdas apuradas, tendo restado deliberado, por maioria, o balanço apresentado em 05/04/2014, em que se depreende que as perdas se referiram não apenas ao ano de 2013, mas também aos anos anteriores.

2.
2-Nesse sentido, há que se reconhecer que o ato foi precedido de comunicação e de descrição do assunto a ser discutido.

2.
3-Nessa esteira de raciocínio, não se verifica a existência de qualquer vício que macule da deliberação da cooperativa, tendo obedecido todos os requisitos formais, inclusive, com todas as deliberações registradas em ata. Assim, por certo que a decisão tomada na Assembleia é soberana, e deve ser respeitada, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71.

2.
4- Ademais, no que concerne as perdas referentes aos anos de 2011-2013, observa-se ter restado demonstrado, por meio do laudo pericial, um prejuízo que perfazia o valor de R$ 44.035.091,71 (quarenta e quatro milhões, trinta e cinco mil e noventa e um reais e um centavo), tendo restado demonstrado também, na própria Assembleia Geral, que as contas referentes aos anos anteriores a 2013 foram aprovadas com ressalvas, com o único objetivo de não ter que ratear o prejuízo ou as perdas do ano.

2.
5-De igual forma, o autor não se desincumbiu com o ônus de demonstrar a necessidade de refazimento dos cálculos das perdas, uma vez que os mesmos se encontram em consonância com
a auditoria externa realizada pela PWC – PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda., referente ao ano de 2012, apresentada em assembleia realizada em 26/02/2014, no qual consta a necessidade de ajustes e/ou ressalvas em relação a balaços de anos anteriores.

2.6-Quanto aos honorários sucumbenciais,
observando os critérios de fixação previstos na legislação, nota-se que o valor arbitrado na sentença, se mostra adequado para a remuneração do serviço prestado pelo advogado, importando em
honorários
proporcionais, uma vez que fundamentado no proveito econômico que o autor obteria no caso de procedência.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
GERALDO SOUZA PEREIRA
e apelada
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERALDO SOUZA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
, julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, por não vislumbrar nenhum vício na convocação e deliberação da Assembleia Geral Ordinária reclamada, que determinou o rateio entre os associados do total de perdas apuradas, nos termos do art. 89 da Lei nº. 5.764/71, tendo como ora apelada
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID Nº. 1708326).

Inconformado,
GERALDO SOUZA PEREIRA
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 1708332), alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao devido processo legal em razão de ausência da análise acerca da impugnação da perícia contábil, o que enseja vício insanável.

No mérito, aduz acerca da aprovação ilegal do rateio, bem como a impossibilidade de reabertura dos balanços aprovados, referentes aos anos de 2011 e 2012, salientando que a empresa ré desrespeitou a legislação e levou os cooperados a erro, impondo rateio de forma arbitrária e ilegal, em contrariedade ao que dispõe a Lei nº. 5.764/71 (Lei das Sociedades Cooperativas).

Aduz ainda, acerca da inobservância ao previsto no art. 85 do CPC, devendo os honorários sucumbenciais serem arbitrados conforme o §2ª do referido dispositivo.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, a fim de reformar totalmente a sentença, condenando a apelada em todos os ônus sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1708333), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID Nº. 8895289)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Prima facie,
passo a análise da preliminar de nulidade de sentença suscitada pelo apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Alega o apelante a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal em razão de ausência da análise acerca da impugnação da perícia contábil, o que enseja vício insanável.

Analisando tal prefacial, observa-se que o Juízo de 1º grau oportunizou às partes ora litigantes se manifestarem a respeito do laudo pericial, conforme se verifica no ID nº. 1708317, tendo a parte requerida concordado com o estudo técnico e a parte autora, ora apelante, apenas prestado “considerações” a respeito do referido laudo, sem ao menos elaborar quesitos sobre os pontos que divergia do parecer técnico, ou demonstrar por meio de provas, a alegada parcialidade da perita do Juízo.

O Juízo de 1º grau, por sua vez, em sede da sentença guerreada, foi claro ao acatar o laudo pericial, tendo concluído que os cálculos foram realizados de forma correta, não tendo o autor, ora apelante, se desincumbido de demonstrar a existência de vício no referido parecer técnico, bem como a necessidade de refazimento dos cálculos de rateio, bem como das perdas apuradas entre os anos de 2011-2013.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na sentença, apta a ensejar a alegada nulidade por violação ao devido processo legal, tendo sido, no caso em comento, regularmente observado a ampla defesa e o contraditório.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da alegada nulidade da deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa ocorrida em março/abril de 2014, bem como do não cabimento do rateio das perdas referente aos anos de 2011 e 2012, e ainda, a necessidade de refazimento dos cálculos.

No caso dos autos, observa-se que o autor propôs a anulação da deliberação da Assembleia Geral que decidiu pela inclusão dos exercícios 2011 e 2012 no rateio dos prejuízos apurados no exercício de 2013.

Ressalta-se, por oportuno, que a Assembleia Geral dos associados é o órgão máximo da sociedade, possuindo, portanto, poderes para deliberar a respeito do rateio das despesas da sociedade.

Vejamos o art. 80 da Lei nº. 5.764/71, que definiu a Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

II-rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Ressalta-se, ainda, que de acordo com o disposto no art. 89 da Lei 5.764/71
“os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio entre os associados”.

No presente caso, conforme se verifica dos autos, a referida Assembleia foi regularmente convocada, dentre outras coisas, para deliberação sobre as sobras ou perdas apuradas, tendo restado deliberado, por maioria, o balanço apresentado em 05/04/2014, em que se depreende que as perdas se referiram não apenas ao ano de 2013, mas também aos anos anteriores.

Nesse sentido, há que se reconhecer que o ato foi precedido de comunicação e de descrição do assunto a ser discutido.

Nessa esteira de raciocínio, não se verifica a existência de qualquer vício que macule da deliberação da cooperativa, tendo obedecido todos os requisitos formais, inclusive, com todas as deliberações registradas em ata. Assim, por certo que a decisão tomada na Assembleia é soberana, e deve ser respeitada, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71.

“Art. 38- A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes”

No que concerne à legalidade do rateio das perdas, verifica-se que a ANS autorizou, através da Instrução Normativa nº 20/2008, que as operadoras de planos de saúde, classificadas nas modalidades cooperativas médicas e odontológicas deliberassem, em assembleia geral, a respeito da transferência aos cooperados da responsabilidade pelo pagamento das obrigações devidas.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

CIVIL. COOPERATIVA. RATEIO DAS PERDAS ENTRE OS COOPERADOS. EXERCÍCIO DE 2005. LEI 5.764/71. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS INADEQUADOS.1. A decisão que aprova o rateio das perdas da cooperativa é soberana e deve ser acatada pelos cooperados.
2. É ônus da cooperativa comprovar o valor devido por cada cooperado, nos termos da Lei 5.764/71.3. Constatado pelo perito judicial que os cálculos apresentados são inadequados, fica inviável a cobrança do cooperado pelas perdas sofridas.4. Negou-se provimento ao apelo da autora.(TJDFT, Apelação Cível 20060111286554APC, DES. Sergio Rocha, julgado em 02/05/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. UNIMED. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE LETRA DE CÂMBIO SACADA, SEM ACEITE, DECORRENTE DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA EFETIVADA POR MEIO DE DECISÃO ASSEMBLEAR DOS COOPERADOS ASSOCIADOS DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. 1- O princípio da dialeticidade impõe que as partes impugnem efetivamente a decisão recorrida, apresentando questões de fato e de direito minimamente correlacionadas aos fundamentos da decisão atacada, o que se verifica presente na hipótese, razão pela qual o recurso deve ser conhecido 2- Preliminar de prescrição afastada. Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 3- Cinge-se a controvérsia a verificação da regularidade da transferência de dívida tributária da cooperativa aos seus cooperados, médicos, com base em decisões exaradas em assembleias, ocorridas nos anos de 2008, 2009 e 2010. 4-
A ANS autorizou, através da Instrução Normativa nº 20/2008, que as operadoras de planos de saúde, classificadas nas modalidades cooperativas médicas e odontológicas deliberassem, em assembleia geral, a respeito da transferência aos cooperados da responsabilidade pelo pagamento das obrigações devidas
ao fisco. 5- Possibilidade de rateio do prejuízo da cooperativa limitado ao capital subscrito por cada cooperado, dependendo de cálculos especificando as despesas, os prejuízos e as sobras, com a individualização do débito de cada cooperado. Inteligência do disposto nos artigos 80 e 89 da Lei 5764/71. 6- Ausência de liquidez e certeza da cobrança descrita na inicial, uma vez que além de as datas das cobranças serem imprecisas, o cálculo apresentado é genérico, não havendo a indicação da cota de participação relativa à Apelante, bem como a individualização do débito de cada ex-cooperado. Precedentes do TJRJ. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 01876189020178190001, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 02/03/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ACÃO DE COBRANÇA CONTRA EXCOOPERADO REFERENTE AO RATEIO DOS PREJUÍZOS. DÍVIDA TRIBUTÁRIA NÃO PROVISIONADA E DEVIDA PELA COOPERATIVA APELANTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20/2008 DA ANS.
LEI 5.764/71 QUE PREVÊ EM SEU ART. 89 QUE OS PREJUÍZOS DEVEM SER OBJETO DE RATEIO ENTRE OS COOPERADOS. FARTA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA E LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM O CÁLCULO DA DÍVIDA EM OBSERVÂNCIA AS DISPOSIÇÕES ASSEMBLEARES E AO ESTATUTO. REGULARIDADE DA A.G.E CONVOCADA PARA TAL FIM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (TJRJ, APL Nº. 0163946-53.2017.8.19.0001, DESA. LÚCIA ESTEVES, julgado em 09/01/2020)

Ademais, no que concerne as perdas referentes aos anos de 2011-2013, observa-se ter restado demonstrado, por meio do laudo pericial, um prejuízo que perfazia o valor de R$ 44.035.091,71 (quarenta e quatro milhões, trinta e cinco mil e noventa e um reais e um centavo), tendo restado demonstrado também, na própria Assembleia Geral, que as contas referentes aos anos anteriores a 2013 foram aprovadas com ressalvas, com o único objetivo de não ter que ratear o prejuízo ou as perdas do ano.

De igual forma, o autor não se desincumbiu com o ônus de demonstrar a necessidade de refazimento dos cálculos das perdas, uma vez que os mesmos se encontram em consonância com
a auditoria externa realizada pela PWC – PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda., referente ao ano de 2012, apresentada em assembleia realizada em 26/02/2014, no qual consta a necessidade de ajustes e/ou ressalvas em relação a balaços de anos anteriores.

Quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se a possibilidade de adoção do
critério da equidade para a fixação da verba honorária, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2º, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ocorre que, no caso em comento, entende-se que aplicação pura e simples do dispositivo acima citado viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, considerando a situação financeira dos recorrentes, sendo mais coerente e justo a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, senão vejamos:

"Art. 85, §8º CPC- nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º"

Desta feita, induvidoso que os
honorários
devem ser fixados com
equidade
, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, afastando-se a interpretação literal da legislação no sentido de que os
honorários
sejam fixados sobre o valor da condenação

No caso específico, observando os critérios de fixação previstos na legislação, nota-se que o valor arbitrado na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) da soma do valor de seu rateio nos anos de 2011 e 2012, se mostra adequado para a remuneração do serviço prestado pelo advogado, importando em
honorários
proporcionais, uma vez que se consubstancia no proveito econômico que o autor obteria no caso de procedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada, em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 04/05/2023